Tribunal: STF
Processo: RE 80452
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-03
Data de publicação: 1975-06-03

Ementa:
ICM. EXPORTAÇÃO DE SOJA. NO VALOR LIQUIDO FATURADO NÃO SE COMPREENDEM
AS DESPESAS DE FRETE AUFERIDO POR TERCEIRO, SEGURO, OU DESPESAS
DECORRENTES DO SERVIÇO DE EMBARQUE POR VIA AEREA OU MARITIMA, QUANDO
VERIFICADAS EM RAZÃO DO PERCURSO DIRETO ENTRE A FONTE ONDE O PRODUTO
FOI ADQUIRIDO PELO EXPORTADOR E O LUGAR DE EMBARQUE POR VIA AEREA OU
MARITIMA, NEM SOBRE AS DESPESAS RESULTANTES DA COLOCAÇÃO A BORDO DO
PRODUTO EXPORTADO.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 2. PAR. 8. COMBINADO COM O ARTIGO 1. PAR.5. DO
DECRETO LEI Nº 406/68. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.